Tribunal: TJDFT
Processo: 0732621-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732621-39.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OCACYR LOPES DIAS JUNIOR EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 28747588) opostos por OCACYR LOPES DIAS JUNIOR em face de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ante Acórdão (ID 28616946) que, nos autos da Apelação interposta pela parte Embargada, conheceu o recurso e não deu provimento. Em Petição de ID 29523833, a parte Embargada, de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., informou sobre a celebração do acordo e requereu a homologação do mesmo, com a consequente a extinção da execução. Intime-se a parte Embargante, OCACYR LOPES DIAS JUNIOR, para, querendo, manifestar acerca do que foi informado em Petição (ID 29523833), visando o exercício do contraditório, nos termos dos artigos 9o e 10, do Código de Processo Civil. Prazo: 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de setembro de 2021 17:50:19. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador